Tribunal: TJMT
Processo: 1004909-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1004909-19.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ZAPATA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.
2. Inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que impôs a autora a exclusão do simples nacional, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004909-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZAPATA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 21.733.108/0001-63 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD GERAL - CNPJ: 03.507.423/0001-90 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023